Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702862-09.2020.8.07.0008 RECORRENTES: JACKSON FARIAS DA SILVA, ROBSON VITORINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como os depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas. 2. “A pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (STJ, AgRg no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 3. Incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que o artefato utilizado no crime de roubo não possui potencial lesivo, tratando-se de mero simulacro, se o instrumento não foi apreendido. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 156, 158 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, alegando que não restou provado o uso da arma de fogo durante a empreitada criminosa, razão pela qual deveria ser afastada a majorante aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 156, 158 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A versão dos réus, entretanto, não encontra eco nas declarações da vítima que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou, categoricamente, ter sido intimidada a entregar a res furtiva sob ameaça de disparo de artefato que, pela aparência, não lhe deixou dúvidas quanto ao potencial lesivo inerente às armas de fogo, o que foi corroborado pelas testemunhas” (ID 49246651), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Por fim, igualmente sem razão quanto à aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019). Precedente." (AgRg no HC n. 745.356/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023